Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-94.2026.8.05.0164
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000151-94.2026.8.05.0164

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO

Advogado(s): FELIPE DOS ANJOS MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NUMERÁRIO APREENDIDO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição da quantia de R$ 80.000,00 apreendida em poder do recorrente por ocasião do cumprimento de mandado de prisão preventiva em ação penal por homicídio qualificado. O apelante sustentou que o numerário possui origem lícita, decorrente da venda de imóvel a Francis Wagner Lourenço, afirmando que a declaração particular com firma reconhecida apresentada nos autos atenderia à exigência de confirmação formal da transação anteriormente apontada por esta Corte, requerendo a restituição do valor ou, subsidiariamente, a produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração particular com firma reconhecida apresentada pela defesa é suficiente para comprovar a origem lícita da quantia apreendida e autorizar sua restituição; (ii) estabelecer se é necessária a reabertura da instrução do incidente de restituição para produção da prova testemunhal requerida pela defesa, especialmente mediante a oitiva do alegado comprador do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisa apreendida exige a demonstração cumulativa da propriedade legítima do bem, da inexistência de interesse processual na sua manutenção e da ausência de hipótese de perdimento, nos termos dos arts. 118 e 120 do CPP e do art. 91, II, “b”, do Código Penal.

4.
A declaração particular firmada pelo suposto comprador do imóvel, ainda que contenha reconhecimento de firma por autenticidade, apenas comprova a autoria da assinatura, sem conferir presunção de veracidade ao conteúdo declarado.

5.
O documento apresentado reproduz a narrativa defensiva acerca da venda do imóvel, sem agregar elementos objetivos e independentes capazes de confirmar a efetiva realização da transação e a origem lícita do numerário.

6.
As circunstâncias da apreensão, consistentes no transporte de elevada quantia em espécie, sem rastreabilidade financeira evidente, mantêm dúvida razoável sobre a procedência dos valores e impedem o reconhecimento imediato do direito à restituição.

7.
O acórdão anteriormente proferido por esta Corte apontou como elemento relevante para o esclarecimento da controvérsia a ausência de oitiva ou confirmação formal do alegado comprador do imóvel.

8
.
A adequada solução da controvérsia exige a reabertura da instrução do incidente, com a produção da prova requerida e posterior reapreciação do pedido de restituição pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso
parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento:

1. A declaração particular com firma reconhecida não afasta, por si só, a dúvida razoável acerca da origem lícita de numerário apreendido, pois o reconhecimento de firma não confere presunção de veracidade ao conteúdo do documento.

2.
O incidente de restituição de coisa apreendida admite instrução probatória quando necessária à comprovação da propriedade do bem ou da licitude de sua origem.

3.
A insuficiência dos elementos probatórios para autorizar a restituição imediata não impede a realização de diligências destinadas ao completo esclarecimento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 120, caput, §§ 1º e 4º, e 124. Código Penal, art. 91, II, “b”. Código Penal, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 139.656/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.09.2010, DJe 18.10.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

8000151-94.2026.8.05.0164
, em que figura
m
, como Apelante,
V
IN
I
CIOS THIAGO SOUZA CARVALHO
,
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para

determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução do incidente de restituição, oportunizando-se à defesa a produção da prova requerida, inclusive mediante a oitiva de Francis Wagner Lourenço, prosseguindo-se, após a complementação probatória, com novo julgamento do pedido de restituição da quantia apreendida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04